Tribunal: STF
Processo: RE 295062
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR. NORMA DE DIREITO
LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Reenquadramento do servidor. Lei Estadual 10.470/91.
Correção. Impossibilidade, dado que a solução da matéria
implica interpretação de norma de direito local. Súmula
280/STF.
2.      Competência da justiça do trabalho para apreciação
da controvérsia. Servidores regidos por norma estatutária.
Alegação improcedente.
Agravo regimental não provido.